Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722837-83.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGURADORA S/A, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A EMBARGADO: CELIA REGINA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc. A parte embargada noticia tratativas para a confecção de resolução acordada ao litígio. Assim, com amparo nos §§ 2o e 3o do art. 3o do CPC, intimem-se ambas as partes para, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, informarem nos autos acerca da noticiada autocomposição, trazendo aos autos, se for o caso e assim o desejarem, o respectivo instrumento para fins de homologação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator